Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA foi condenado pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade,  à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA também foi condenado  à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
O acórdão condenatório foi publicado em 19/12/2025 (eDoc. 1.388, ID: b65bb5f7).
A Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “autorização para que o custodiado seja conduzido, sob escolta à unidade de saúde, a fim de dar continuidade ao tratamento odontológico já iniciado, indispensável à preservação de sua saúde bucal e bem-estar” (Pet 13.236/DF, eDoc. 842).
Alega que “Os atendimentos (...) encontram-se previamente agendados nas seguintes datas e horários: a) 03/02/2026, as 09h: Moldagem do elemento 47; b) 11/02/2026, as 09h: Cimentação definitiva da coroa”.
Juntou o receituário odontológico e a solicitação para prosseguimento do tratamento (Pet 13.236/DF, eDocs. 843 e 844).

É o relatório. DECIDO.

Do exame da documentação apresentada, verifico que, em continuidade ao tratamento odontológico iniciado, foram indicadas 2 (duas) consultas ao requerente “na Divisão Odontológica, sendo a primeira para moldagem do elemento 47 e a segunda para cimentação definitiva da coroa”, nos dias 3/2/2026, às 9:00, e 11/2/2026, às 9:00.
 Assim, em se tratando de situação de saúde do réu, devidamente comprovada nos autos, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, mediante escolta policial a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas, à Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça  dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói/RJ, nos dias 3/2/2026 e 11/2/2026, para a realização de consultas/procedimentos odontológicos, agendados para às 9:00, durante o período estritamente necessário para a realização das consultas.
OFICIE-SE ao Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos por RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após cada consulta/procedimento.
Junte-se cópia da petição STF nº 3.570/2026 aos autos desta Ação Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente